Tribunal: TJPA
Processo: 0806735-55.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806735-55.2025.8.14.0040

APELANTE: ALDENICE FERREIRA MENDES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE PARCIALMENTE RECONHECIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a validade do contrato de empréstimo consignado nº 329844746, declarou inexistentes outros contratos impugnados, determinou a cessação dos descontos respectivos, condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A autora pretende a nulidade também do contrato reputado válido, a restituição em dobro dos descontos indevidos, a majoração da indenização moral e o redimensionamento dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado nº 329844746 foi regularmente celebrado por meio eletrônico; (ii) estabelecer se os descontos relativos aos demais contratos inexistentes autorizam restituição simples ou em dobro; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iv) verificar os efeitos patrimoniais decorrentes das cobranças indevidas incidentes sobre benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O documento juntado aos autos apresenta elementos idôneos de autenticação da contratação eletrônica do contrato nº 329844746, consistentes em biometria facial, geolocalização e apresentação de documentos pessoais da autora.

A contratação digital constitui modalidade legítima no ordenamento jurídico quando acompanhada de mecanismos mínimos de identificação e segurança aptos a demonstrar a manifestação de vontade do contratante.

Ausente prova concreta de fraude, adulteração sistêmica, vício de consentimento ou uso indevido de dados por terceiros, não há fundamento para desconstituir o contrato reputado válido.

A instituição financeira não comprovou a regularidade dos demais contratos questionados, circunstância que torna ilícitos os descontos promovidos sobre verba previdenciária da consumidora.

Descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente ultrapassam mero aborrecimento e configuram dano moral presumido (in re ipsa).

A indenização por dano moral deve atender simultaneamente às funções compensatória, sancionatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa nem estimular a reiteração da conduta lesiva.

O valor fixado na origem em R$ 2.000,00 mostra-se insuficiente diante da pluralidade de descontos indevidos e da natureza alimentar da verba atingida, sendo adequada a majoração para R$ 5.000,00 em consonância com precedentes da Corte.

Nos termos do Tema 929 do STJ, a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de dolo específico para cobranças indevidas posteriores a 30/03/2021, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva.

Quanto ao período anterior ao marco temporal fixado pelo STJ, a manutenção de descontos sem comprovação contratual idônea e sem demonstração da disponibilização do numerário evidencia má-fé ou grave desídia operacional suficiente para justificar a devolução em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado é válida quando acompanhada de biometria facial, geolocalização e documentos aptos a identificar o contratante, inexistindo prova concreta de fraude. 2. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário decorrentes de contratos não comprovados geram dano moral presumido. 3. A indenização por dano moral deve ser majorada quando o valor arbitrado se mostrar insuficiente diante da gravidade da lesão e da reiteração dos descontos. 4. A ausência de comprovação da contratação e a cobrança indevida autorizam a repetição do indébito em dobro, observada a modulação fixada no Tema 929 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CDC, art. 42, parágrafo único; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 929, EAREsp 676.608/RS; TJPA, Apelação Cível nº 0800845-30.2023.8.14.0130, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 31.03.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ALDENICE FERREIRA MENDES, inconformada com a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito, Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito da causa, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a validade do contrato de empréstimo consignado de nº 329844746, e, por consequência, a legitimidade dos descontos a ele referentes.

b) DECLARAR a inexistência e nulidade dos contratos de empréstimo consignado de nº 813078027, nº 807187921, nº 814661281 e nº 3374164439, e, por consequência, a ilicitude dos descontos a eles referentes.

c) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A. a cessar imediatamente os descontos relativos aos contratos declarados inexistentes (nº 813078027, nº 807187921, nº 814661281 e nº 3374164439) no benefício previdenciário da autora, caso ainda estejam ativos.

d) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A. à repetição do indébito de forma simples dos valores indevidamente descontados referentes aos contratos declarados inexistentes (nº 813078027, nº 807187921, nº 814661281 e nº 3374164439), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

e) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 54 do STJ).”

Em suas razões recursais, de id 29733013, a apelante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso e requer a manutenção dos benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, defende a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do contrato nº 329844746, afirmando que jamais celebrou referido negócio jurídico e que inexistiria prova válida de manifestação de vontade, porquanto insuficientes os registros internos unilateralmente produzidos pelo banco, tais como biometria facial, geolocalização e capturas de tela.

Aduz, ainda, a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, por permitir contratação fraudulenta em prejuízo de consumidora idosa, aposentada e hipossuficiente. Sustenta ser cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de engano justificável, postulando a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 17.357,56, acrescido de correção monetária e juros legais.

Requer, também, a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, em razão dos descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, bem como a reforma da verba honorária sucumbencial, a fim de que seja fixada em 20% sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência substancial do réu. Ao final, pugna pelo conhecimento e integral provimento do recurso.

Contrarrazões a apelação (ID 29733013).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 29 de abril de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2
.
Razões recursais.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da regularidade do contrato de empréstimo consignado nº 329844746, bem como ao exame do pedido de majoração da indenização por danos morais fixada na origem, além das consequências patrimoniais decorrentes da alegada irregularidade das demais avenças impugnadas na inicial.

Consoante se extrai dos autos, a parte autora ajuizou demanda visando à declaração de inexistência de negócios jurídicos, repetição de indébito e compensação por danos morais, sustentando a ocorrência de descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de parte dos contratos questionados, reputando válido o contrato nº 329844746 e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além da restituição dos valores tidos por indevidos, na forma estabelecida pelo juízo singular.

Insurge-se a apelante, sustentando, em síntese, a nulidade do contrato nº 329844746 e postulando a majoração dos danos morais.

No tocante à alegação de inexistência do contrato nº 329844746, entendo não assistir razão à recorrente.

Isso porque o documento acostado ao id 29733005 revela elementos idôneos aptos a demonstrar a efetiva contratação do negócio jurídico. Verifica-se que a avença foi formalizada mediante procedimento eletrônico contendo biometria facial da requerente, geolocalização, além da apresentação de seus documentos pessoais, circunstâncias que conferem razoável segurança ao ato negocial e evidenciam a vinculação da contratante ao ajuste celebrado.

A contratação por meio digital constitui modalidade legítima e amplamente admitida no ordenamento jurídico pátrio, desde que observados mecanismos mínimos de autenticação e identificação do contratante, tal como ocorrido na hipótese dos autos. A utilização de biometria facial, aliada à correspondência dos documentos pessoais apresentados, traduz meio contemporâneo e eficaz de validação da manifestação de vontade.

Nessa perspectiva, ausente prova concreta de fraude, adulteração sistêmica, vício de consentimento ou utilização indevida de dados por terceiros, não há fundamento jurídico suficiente para desconstituir o contrato reputado válido pela sentença.

Desse modo, deve ser mantido o reconhecimento da regularidade do contrato nº 329844746, com a consequente rejeição do pleito recursal nesse particular.

Diversa, contudo, é a conclusão quanto ao valor arbitrado a título de danos morais.

Conforme consignado pelo próprio juízo de origem, a instituição financeira deixou de comprovar a regularidade dos demais contratos objeto da demanda ( ID 807187921, 814661281, 3298447461, 3374164439) os quais ensejaram descontos indevidos sobre verba previdenciária da parte autora.

É cediço que descontos não autorizados incidentes sobre benefício previdenciário ultrapassam a esfera do mero aborrecimento cotidiano, sobretudo quando atingem pessoa hipossuficiente e idosa, comprometendo recursos destinados à subsistência. Em tais hipóteses, o dano moral decorre do próprio fato lesivo, sendo prescindível demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial.

A indenização por dano moral deve observar os vetores da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória, sancionatória e pedagógica, sem importar enriquecimento sem causa da vítima nem estímulo à reiteração da conduta lesiva pelo fornecedor.

Na espécie, o valor fixado em primeiro grau, correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se aquém das particularidades do caso concreto, notadamente porque houve pluralidade de descontos indevidos decorrentes de contratos não comprovados, incidindo diretamente sobre proventos de natureza alimentar.

Em situações semelhantes este Tribunal de Justiça tem fixado indenizações por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por entender que este valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja ementa a seguir:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO E REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo fraudulento, reconheceu a inexistência do débito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00, determinando ainda a compensação do saldo remanescente na conta do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade objetiva do banco por fraude bancária e a falha na prestação do serviço; (ii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias decorre do risco da atividade, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

4. O banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação, tampouco adotou medidas eficazes para evitar a fraude, evidenciando a falha na prestação do serviço.

5. O dano moral, no caso, é in re ipsa, pois a fraude gerou transtornos que ultrapassam meros aborrecimentos cotidianos.

6. Majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo e pedagógico da condenação. (grifei)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação de Jussier Alves de Araujo parcialmente provida para majorar a indenização por danos morais. Apelação do Banco Bradesco S/A desprovida.

Tese de julgamento: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias decorrentes de falha na prestação do serviço, sendo o dano moral presumido (in re ipsa) quando há contratação indevida de empréstimo e movimentações financeiras não reconhecidas pelo consumidor."

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, arts. 368 e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; AgInt no AREsp 1.670.026/SP; REsp 1238935/RN (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800845-30.2023.8.14.0130 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-03-31)

Nesse contexto, reputo adequada e suficiente a majoração da verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia mais consentânea com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos e apta a cumprir as finalidades da reparação civil.

No tocante à repetição do indébito, impõe-se enfrentamento mais detido da tese recursal atinente à repetição do indébito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 929, firmou entendimento no sentido de que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de dolo específico ou má-fé subjetiva do fornecedor, bastando que a cobrança indevida decorra de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Todavia, no mesmo precedente, a Corte Superior promoveu modulação dos efeitos, estabelecendo que tal orientação somente se aplica às cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma (EAREsp 676.608/RS).

No caso concreto, verifica-se dos autos que os descontos impugnados tiveram início no anos de 2016, 2019 e 2020, de modo que a controvérsia abrange período anterior e posterior ao marco temporal fixado pelo STJ.

Assim, quanto aos descontos realizados até 30/03/2021, faz-se necessária a análise da existência de má-fé da instituição financeira, segundo a orientação jurisprudencial então vigente. E, no ponto, entendo presente tal requisito, uma vez que a instituição bancária promoveu descontos mensais por longo lapso temporal sem lograr comprovar a contratação válida do empréstimo, tampouco demonstrar a efetiva disponibilização do numerário à consumidora. A manutenção de cobranças incidentes sobre benefício previdenciário sem lastro contratual idôneo evidencia, no mínimo, grave desídia operacional incompatível com os deveres de cautela, transparência e segurança inerentes à atividade bancária.

Já em relação aos descontos efetivados após 30/03/2021, incide diretamente a tese firmada no Tema 929, sendo prescindível a demonstração de má-fé subjetiva, bastando a constatação da cobrança indevida em desconformidade com a boa-fé objetiva, circunstância igualmente caracterizada nos autos.

Portanto, seja sob a ótica da jurisprudência anterior — que exigia a aferição da má-fé para o período antecedente à modulação —, seja sob a sistemática atualmente vigente para os descontos posteriores, subsiste o dever de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

3.
Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU
-
LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da requerente, mantida, no restante, a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/05/2026